Tribunal: TJMT
Processo: 0000734-22.2012.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000734-22.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RAIMUNDO EVANGELISTA DE SOUZA - CPF: 631.899.921-34 (APELADO), VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (ADVOGADO), FERNANDO DE SOUSA SILVA - CPF: 172.271.191-49 (APELADO), CLEYTON VIEIRA DE AZEVEDO - CPF: 018.720.041-64 (VÍTIMA), ITAMAR LOPES DE AZEVEDO - CPF: 969.164.601-30 (ASSISTENTE), LUCINETE NONATA DA CRUZ - CPF: 010.239.411-39 (ASSISTENTE), JOAO JORAMI FERNANDES EVANGELISTA - CPF: 594.904.971-34 (ASSISTENTE), SILVIO PRESTES GUERREIRO JUNIOR - CPF: 750.956.882-04 (ASSISTENTE), FERNANDO MIGUEL ALVES DA CRUZ - CPF: 616.303.221-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Legítima defesa. Absolvição sumária mantida. Recurso desprovido.

I. C
aso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que absolveu sumariamente o apelado de homicídio qualificado, visando a pronúncia.

II.
Questão em discussão

Configuração [ou não] da excludente de legítima defesa.

III. Razões de decidir

Se não há provas que desconstituam a versão do apelado e indícios de excesso doloso na conduta, sobretudo diante do contexto de ameaça iminente à sua vida e de sua família (esposa e filha), a absolvição sumária deve ser mantida.

O número de disparos e fato de a vítima ter sido atingida em regiões vitais não descaracterizam a legítima defesa, nem configuram excesso culpável, pois
“a pessoa que luta por sua vida, desfere tantos tiros quanto sua emoção no momento, ou mesmo seu instinto de preservação, demonstram ser necessários”
.

O reconhecimento da legítima defesa afigura-se pertinente
“quando todas as testemunhas ouvidas apresentam relatos semelhantes e condizentes com a excludente pleiteada”
.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 25; CPP, art. 415, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AP no 1.0024.16.091114-5/001, Rel. Des. Júlio César Lorens, 5a Câmara Criminal, j. 10.09.2019; TJMT, RSE no 1021475-80.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 18.02.2022; TJMT, AP no 0016967-70.2007.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 07.08.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000734-22.2012.8.11.0042 -

COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

RAIMUNDO EVANGELISTA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por RAIMUNDO EVANGELISTA DE SOUZA

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 0000734-22.2012.8.11.0042), que o absolveu sumariamente de homicídio qualificado

– art. 121, IV do CP – (fls. 457/464 -

ID 211253770).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL –

NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA – sustenta que: 1) “
há inúmeras contradições entre as oitivas realizadas em juízo e os depoimentos produzidos na delegacia de polícia, os quais foram, em parte, acompanhados por advogado, consistente, em síntese, na arma de fogo utilizada para o cometimento do crime, bem como na dinâmica do evento”
; 2)
“evidente a desproporcionalidade da reação do recorrido que, podendo utilizar-se de outros meios para se defender, efetuou disparos na cabeça da vítima, atingindo-a fatalmente”.

Pede o provimento para pronunciar o apelado pro homicídio (fls. 525/540 -

ID 238008794).

O apelado

pugna pelo desprovimento (fls. 543/567 – ID 238008797).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação – Apelado absolvido pelo crime previsto no art. 121, caput, do CP, diante do argumento de ter agido em legítima defesa - Inconformismo ministerial – Prova da materialidade e suficientes indícios de autoria –– Pelo provimento do recurso.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça – fls. 557/567-ID 248206668)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 23 de outubro de 2011, por volta das 00:30 horas, na DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E RESIDÊNCIA DO DENUNCIADO RAIMUNDO EVANGELISTA, SITUADA NO BAIRRO NOVO PARAÍSO, NESTA URBE E COMARCA, mediante disparos de revólver da marca Rossi, calibre 38, numeração de série AA 567538, o acusado RAIMUNDO EVANGELISTA matou a vítima CLEYTON VIEIRA DE AZEVEDO.

[...] ANTE O EXPOSTO,

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL REQUER: A condenação do denunciado RAIMUNDO EVANGELISTA, NAS PENAS DO ART. 121, § 2o, INCISO IV DO CÓDIGO PENAL [...].”
(Fânia H O Amorim, promotora de Justiça – fls. 8/13 – ID 211250123)

O Juízo singular absolveu sumariamente o apelado nos seguintes termos:

“[...] A testemunha Francisco Batista do nascimento, em juízo, conta que o bairro onde ocorreu o crime era muito violento, sempre acontecendo assaltos na região, bem como comerciantes baleados.

Narra que seria a segunda vez que Raimundo era assaltado e que inclusive já teria sido baleado. Em juízo, disse que se lembra muito pouco do ocorrido. Recordava-se apenas dos frangos, pois eram muitos e estavam espalhados pelo quintal, inclusive em cima do muro, e do corpo caído no chão próximo ao muro, e que foram chamados via CIOSP.

Para ter acesso ao local do crime, disse que um parente do acusado que é policial militar quem abriu o portão. Afirmou que não tinha ninguém no local, nenhuma testemunha.

A testemunha Lucinete Nonata da Cruz, em juízo, contou que como de costume, quando chegaram em casa, desceu da caminhonete para abrir o portão.

Enquanto Raimundo entrou com o carro, após um tempo ouviu os disparos e assustada saiu com sua filha.

De repente Raimundo gritou para que ela entrasse no carro, quando ele jogou a arma no chão, entrou e tomou a direção tomando o rumo da chácara. Enquanto se distanciavam do local, ela ligou para seu primo João que é policial militar.

Quando questionada, disse que não ficaram no local do crime por medo, já que o ladrão poderia estar com mais alguém.

Afirmou que já tinham sido assaltados mais de uma vez e que essa vez não teria sido a primeira e que inclusive em um dos assaltos, o acusado chegou a ser atingido por um disparo de arma de fogo.

O acusado Raimundo Evangelista de Souza, em juízo, afirmou que atirou em Cleyton. Disse que estava no aniversário do seu sobrinho e quando chegou em casa viu os frangos espalhados pelo quintal. Ao descer do carro, contou que ouviu alguém dizer “atira nele, atira nele” e essa pessoa estaria atrás do muro.

Ele não sabe o momento, mas viu quando a arma caiu próxima a ele e nesse momento, a pegou e efetuou os disparos. Ao ser questionado, disse não lembrar quantos disparos realizou.

Por medo, entrou no carro junto com a sua esposa e foram embora.

Ressaltou que sua esposa ligou para seu primo João, pois ele é policial militar e afirma que a arma não era dele.

Pois bem.

Conforme consignado em linhas anteriores, a defesa suscita a incidência da ocorrência de causa de isenção de pena, sob argumento de que o denunciado Raimundo agiu em legítima defesa.

A referida excludente de ilicitude conceituada no art. 25 do CP, configura-se quando alguém, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Logo, o reconhecimento da legítima defesa, além de exigir a atualidade da ofensa, perpassa pela proporcionalidade e razoabilidade da conduta, assim como pela escolha do meio a ser utilizado, o qual deve ser aquele estritamente necessário a fazer cessar injusta agressão.

Na espécie, os elementos de prova carreados aos autos evidenciam que a vítima, valendo-se de pouca vigilância já que era madrugada e não tinha ninguém na residência, adentrou na casa do acusado para realizar furto (conforme laudo de fls. 305/365), ocasião em que foi flagrado pelo denunciado.

Ainda, conforme as fotografias da perícia (fls. 337), foi encontrado um par de chinelos que estavam próximos ao muro, porém do outro lado, ou seja, o réu não tinha absolutamente nenhuma visibilidade de onde estaria esse outro indivíduo, tendo apenas escutado um deles dizer “atira logo”.

No momento do flagrante, por estar com sua esposa e filha, reagiu e foi para cima da então vítima, sendo que neste momento a arma que estava com o ofendido caiu.

Aproveitando-se do momento, Raimundo pegou a arma e efetuou disparos contra Cleyton.

E não há falar em excesso doloso ou culposo na conduta exteriorizada pelo imputado, visto que o recorrente não ultrapassou os limites considerados permitidos à proteção de si e de terceiros, utilizando-se, no contexto que se deparava, moderadamente dos meios necessários para realizar a defesa delineada.

Ademais, em situações como essa os ânimos ficam exaltados e a pessoa atacada tenta por todas as formas preservar sua vida e de sua família, bem como sua integridade física.

Embora tenha evadido do local (sua casa e comércio), se apresentou espontaneamente a policia dois dias depois, assumindo a autoria do homicídio, tendo consciência de seus atos.

A testemunha Policial Militar João Jorami Fernandes Evangelista, em juízo, relatou que é primo do acusado.

No dia do incidente, estava de folga quando recebeu telefonema de Lucinete contando que tinham chegado em casa e constataram que a casa estava sendo alvo de furto. Que ao entrarem, Raimundo começou a brigar com o assaltante, momento em que a arma do assaltante caiu e Raimundo a pegou e efetuou os disparos.

A testemunha Policial Militar Fernando Miguel Alves da Cruz,

Feitas essa considerações, entendo que não há dúvida de que o acusado, diante de iminente e injusta agressão para si e sua família, usou os meios que tinha a seu alcance para repeli-la.

Nesse sentido: [...]

Diante do exposto e de tudo o mais que consta dos autos, por estar convencido da inexistência de crime doloso contra a vida, na forma consumada, praticado pelo réu Raimundo Evangelista de Souza, com fundamento no artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, ABSOLVO o acusado.”

(Wladymir Perri, juiz de Direito –
fls. 457/464 -

ID 211253770
)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo Pericial no 1.9067.1.2011.21985-01 (fls. 65/-72-ID 211250123), Laudo Pericial n. 02-06-002527/2011 (fls. 312/370-ID

211250134) e Laudo Pericial n. 2.3.2012.7215-01 (fls. 134/141-ID 211250123), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de João Jorami Fernandes Evangelista, policial militar (fls. 42/43 – ID 211250123), Silvio Prestes Guerreiro Junior, policial militar (fls. 49/50 – ID 211250123), Fernando Miguel Alves da Cruz, policial militar (fls. 51/20 – ID 237420225), Itamar Lopes de Azevedo, pai da vítima (fls. 55 – ID 211250123), e Lucinete Nonata da Cruz, companheira do apelante (fls. 57 – ID 211250123), bem como o interrogatório de RAIMUNDO EVANGELISTA DE SOUZA, apelado (fls. 33/35– ID
211250123
).

Em Juízo, realizaram-se as oitivas de Lucinete Nonata da Cruz, João Jorami Fernandes Evangelista, Francisco Batista do Nascimento, Fernando Miguel Alves da Cruz e do apelado.

Dito isso, vejamos.

Extraem-se das narrativas de
RAIMUNDO EVANGELISTA DE SOUZA
e das testemunhas/informante [Lucinete Nonata da Cruz, João Jorami Fernandes Evangelista, Francisco Batista do Nascimento e Fernando Miguel Alves da Cruz] que, em 23.10.2011, por volta das 00h30, a vítima Cleyton Vieira de Azevedo, na companhia de terceira pessoa não identificada, invadiu a residência do apelado para subtrair galinhas congeladas
,
aproveitando-se da ausência dos proprietários no imóvel
.
Ao chegar ao local, o apelado, na companhia de sua esposa e filha, surpreendeu a vítima no interior do imóvel e efetuou

disparos de arma de fogo em sua direção, alvejando-a

nas regiões da cabeça e as costas, especificamente nas regiões posterior do pavilhão auricular esquerdo, cervical posterior esquerdo e escapular esquerda.

Segundo a versão do apelado, ao entrar no imóvel, escutou alguém verbalizar
“atira nele, atira nele”
e visualizou um revólver Rossi, calibre 38, numeração de série AA 567538, caído ao chão, enquanto a vítima estava em cima do muro, oportunidade na qual pegou a arma e efetuou os disparos em sua direção.

Essa narrativa está em consonância com a declaração da informante Lucinete Nonata da Cruz, em Juízo, segundo a qual os disparos foram efetuados sequencialmente à entrada do apelado no interior da residência.

Registre-se que não foram produzidos elementos de convicção aptos a desconstituir essa dinâmica do fato, em especial acerca da posse da arma de fogo pela vítima e a presença de terceira pessoa no local. Ao contrário, a prova oral produzida [depoimentos de João Jorami Fernandes Evangelista, Francisco Batista do Nascimento, Fernando Miguel Alves da Cruz] converge para a única dinâmica narrada pelo apelado, sem qualquer incongruência.

Merece destaque, ainda, que o apelado havia acabado de chegar em sua casa, durante a madrugada e na companhia de sua família [companheira e filha criança], a denotar que utilizou o meio necessário e disponível na ocasião para repelir a injusta agressão atual. E mais, o apelado acionou a Polícia Militar, se apresentou espontaneamente perante à autoridade policial e indicou o local onde deixou a arma de fogo utilizada no crime, contribuindo para a elucidação dos fatos.

O número de disparos [três] e o fato de a vítima ter sido atingida em regiões vitais não descaracterizam a legítima defesa, nem configuram excesso culpável, pois
“a pessoa que luta por sua vida, desfere tantos tiros quanto sua emoção no momento, ou mesmo seu instinto de preservação, demonstram ser necessários”
, consoante entendimento do e. TJMG, no julgamento paradigmático envolvendo a apresentadora Ana Hickman (AP no 1.0024.16.091114-5/001 - Relator: Des. Júlio César Lorens, 5a Câmara Criminal, j. 10.9.2019, p. 16.9.2019).

Com efeito, o reconhecimento da legítima defesa afigura-se pertinente
“quando todas as testemunhas ouvidas apresentam relatos semelhantes e condizentes com a excludente pleiteada”
(TJMT, RSE N.U 1021475-80.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 18.2.2022).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Por mais que a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri sem que haja antes a constatação de lastro probatório mínimo a subsidiar idoneamente a passagem à fase do judicium causae. Dessa forma, mostra-se acertada a decisão de absolvição sumária, pois fundamentada na comprovação de que o réu agiu acobertado pelo manto da legítima defesa, respeitadas as exigências contidas no art. 25 do Código Penal, conforme se depreende da narrativa do acusado e demais provas produzidas em juízo. Sentença mantida. Recurso ministerial desprovido.”
(AP 0016967-70.2007.8.11.0042

- Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 7.8.2024, p. 9.8.2024)

Assim sendo, a sentença absolutória deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025